Tribunal: TJDFT
Processo: 0727490-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0727490-47.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLINSTON ANTONIO FERNANDES CAIXETA AGRAVADO: CONDOMINIO JARDINS DAS SALACIAS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CLINSTON ANTONIO FERNANDES CAIXETA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer 0723490-98.2024.8.07.0001 ajuizada pelo CONDOMÍNIO JARDINS DAS SALÁCIAS, deferiu o pedido de antecipação da tutela para determinar que o réu, no prazo de 2 (dois) dias, assine a ata da assembleia geral ordinária realizada em 24.03.2024, sob pena de multa diária. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Requer o condomínio-autor, a título de antecipação dos efeitos da tutela, determinação que imponha ao réu, presidente da assembleia geral ordinária ocorrida em 24.03.2024, a obrigação de assinar a respectiva ata. Afirma que tal comportamento impede o registro da ata perante o cartório e a divulgação da cópia da ata assinada e registrada a todos os condôminos. Verifica-se que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte estão amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que há nos autos prova do vínculo existente entre as partes. Segundo a notificação de ID 199854721, formulada pelo requerido, o motivo para a não assinatura seria a pendência de checagem da condição de votação dos participantes. Todavia, mesmo concedido acesso aos documentos solicitados, ocorrido em 13.04.2024, vários deles com dados pessoais, até a presente data o réu não procedeu ao seu dever de rubricar. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito, a toda evidência, está presente em razão da impossibilidade de continuação regular da zeladoria em razão da obstrução infundada. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao “status quo ante" caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, porque a ré poderá pleitear a restituição dos valores despendidos com o tratamento. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o réu, no prazo de 2 dias, assine a ata da assembleia geral ordinária ocorrida em 24.03.2024, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), teto máximo que poderá ser ampliado. Irresignado, alega o agravante que nos autos de origem foi apresentada contestação c/c reconvenção em que aponta os diversos defeitos na ata da assembleia do dia 24.03.2024, em que foram ocultados vários pontos relevantes, além de que a votação somente se deu por meio eletrônico, desconsiderando o número de idosos que não utilizam, ou possuem dificuldades, em manusear um celular ou computador. Argumenta que se registrada a ata com esses vícios poderia incorrer na conduta tipificada no art. 297 do Código Penal, referente à fraude em documento público. Aponta que como a diferença de votos na assembleia foi de somente 2 (dois) votos, agiu por cautela em requisitar lista de inadimplentes e comprovantes de pagamento dos votantes, sendo negado pelo condomínio agravado, o que acabou por levantar suspeitas. Entende que “os apontamentos apresentados pelo Presidente da Assembleia, merecem ser observados e assegurado o contraditório à Secretária e ao Condomínio, de toda sorte, não pode obrigar ou compelir o Presidente da AGE assinar documento sujeito a prática de ato passível de nulidade ou ilícito por não cumprir requisitos de segurança e confiabilidade”. Sustenta que a decisão agravada pode causar dano grave de difícil reparação, tendo em vista que a assinatura da ata com as possíveis irregularidades pode resultar em implicações legais, sendo que o agravante já havia respondido criminalmente por assinar uma ata no ano de 2016 em hipótese semelhante à dos autos, além de que a multa diária se mostra desarrazoável. Assim, pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID. 61142351). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos necessários para a concessão de efeito suspensivo. Com efeito, compreendo que a tutela de urgência deferida pela magistrada de 1o grau, se cumprida nos termos da decisão pelo ora agravante, acaba por esvaziar o pedido formulado na exordial da obrigação de fazer, consistente em que “seja julgado PROCEDENTE o pedido, confirmando a tutela antecipada, para determinar que o requerido, no prazo de 48h, assine a ata da AGO do dia 23/04/2024, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) até o efetivo cumprimento da obrigação, com fundamento no art. 537 do CPC”, mormente porque foi deferida ainda em fase embrionária da ação de obrigação de fazer, sem que o contraditório e a ampla defesa tivessem sido observados. De fato, tenho que o pedido formulado pelo autor/agravado se apresenta como verdadeira matéria de mérito, contudo, ao contrário do que entende o juízo de 1o grau, não vem acompanhado de robustos elementos que apontem a verossimilhança em suas alegações. É que, ao menos nessa sede de cognição rasa, verifico que o réu/agravante apresentou fundados elementos que demonstram possíveis irregularidades na assembleia geral realizada em 24.03.2024, levando-o a agir com cautela ao assinar a respectiva ata. Contudo, estes eventuais vícios nem sequer foram debatidos sob o crivo do contraditório. Assim, somente após a regular instrução do processo na origem é que seria possível aferir se a recusa do Presidente da Assembleia se revela justa ou não, ou se as irregularidades apontadas são fundamentos suficientes para impedir a assinatura e o registro da ata, na forma em que foi lavrada. Lado outro, não se pode olvidar que a fixação de multa diária, na forma como estabelecida pela magistrada de origem, se revela desproporcional e capaz de causar dano grave e de difícil reparação ao agravante, além de resultar em eventual enriquecimento sem causa do agravado. Justifica-se, portanto, a concessão do efeito suspensivo para suspender a decisão hostilizada, até julgamento final deste recurso, ante a verossimilhança das alegações levantadas, que, juntamente com as demais teses trazidas no recurso e pelos agravados em suas contrarrazões, necessitam de um exame detalhado quando do enfrentamento do mérito recursal. Assim, ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito de suspensivo, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada, até ulterior deliberação do colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se os agravados para que apresentem resposta ao presente agravo de instrumento. Brasília/DF, 9 de julho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator